Tribunal: STF
Processo: Rcl 91724
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 484 E 664. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ORIGEM PÚBLICA DOS RECURSOS BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação do ABC contra decisão do Juízo da  2ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do Processo nº 1000572-88.2023.5.02.0312, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADPF´s  484 e 664.
Relata a reclamante, em síntese, que o Juízo reclamado determinou a penhora de recursos públicos para satisfação de débitos em execução trabalhista, a qual resultou no bloqueio da quantia de R$ 667.825,63 em contas bancárias que recebem e movimentam recursos públicos oriundos de repasses efetuados pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculados à execução de convênios e contratos de gestão na área da saúde.
Afirma ter oposto embargos à execução, sustentando a impenhorabilidade dos recursos, no entanto, o juízo reclamado “manteve a constrição sobre os recursos financeiros, mesmo após ser devidamente cientificada de que a penhora incidiu sobre verbas públicas repassadas pelo Governo do Estado, destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços de saúde”.
Sustenta que o bloqueio recaiu sobre a Conta Corrente nº 8418-2, vinculada ao Convênio nº 0065/2022, destinado ao gerenciamento técnico e administrativo de 47 leitos de UTI adulto, 5 leitos de cuidados intermediários e 58 leitos de retaguarda de UTI no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, e sobre a Conta Corrente nº 28993-0, vinculada ao Convênio nº 101/2022, destinado ao custeio do gerenciamento do serviço de urgência e emergência no Município de Ferraz de Vasconcelos, ambas do Banco do Brasil.
Argumenta que possui a garantia do direito de não ter as referidas contas correntes bloqueadas para o pagamento de dívidas decorrentes de reclamações trabalhistas, haja vista serem vinculadas a contratos de gestão com o poder público. Sustenta, ainda, que é impenhorável a verba pública repassada a instituição privada para aplicação compulsória à realização de direitos sociais, tais como saúde e educação. 
Alega que a decisão reclamada ofende o que decidido no julgamento da ADPF 664, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de decisões que determinaram a constrição de verbas públicas decorrentes do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão para a execução de ações de saúde pública. Afirma, no mesmo sentido, que houve ofensa à decisão proferida no julgamento da ADPF 484. 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, determinando-se a observância da orientação firmada por esta Corte nas ADPF’s 484 e 664.
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento das ADPFs 484 e 664. 
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido da impossibilidade de bloqueio de verbas sob a disponibilidade de Administração Pública Indireta para a satisfação de créditos trabalhistas – entendimento este que se aplica, a fortiori, à Administração Pública Direta. 
Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”. 
Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. Eis a ementa do julgado em questão:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019).

Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 
É de se salientar que, naquela assentada, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”. No mesmo sentido, se deu o julgamento da ADPF 485, cuja ementa transcreve-se: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para  julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/02/2021, grifei).

Insta destacar que no julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte, na mesma linha dos julgados anteriores, consignou que a constrição judicial de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor viola os princípios da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública, da legalidade orçamentária e da separação de poderes. Confira-se: 

 “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/05/2021 - grifei)

Assim como os paradigmas anteriormente citados, esta Corte julgou inconstitucionais as decisões que determinam indevidamente a constrição de valores afetos à execução dos serviços de saúde para o pagamento de despesas não relacionadas aos contratos de gestão. Eis o teor do julgado proferido na ADPF 1.012: 

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 
2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 
3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 
4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (ADPF 1.012, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022 - grifei). 

In casu, verifica-se que o caso dos autos não guarda relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275, 664 e 1.012. Isso porque o Juízo reclamado, ao apreciar os embargos à execução opostos pelo reclamante, em que pese reconhecer a impenhorabilidade das verbas públicas repassadas a entidades do terceiro setor quando comprovadamente vinculadas à execução de contratos ou convênios de gestão, assentou que, no caso concreto, não houve comprovação acerca da origem pública dos recursos bloqueados e da destinação específica em serviços de saúde. Nesse sentido, reproduzo trecho do ato reclamado:

“Entretanto, as provas juntadas se mostram insuficientes para comprovar que o valor de R$ 667.825,63, efetivamente penhorado, mantinha-se com a exclusiva natureza de verba pública vinculada à saúde no momento do bloqueio, o qual ocorreu em setembro e novembro de 2025 (Id 7b3e8d3). 
Os próprios extratos e a petição de impugnação do exequente (Id b7f2457) apontam para a falta de segregação e a confusão patrimonial das contas. A penhora recaiu sobre contas que, embora nominais a convênios, demonstravam movimentações como aplicações financeiras com resgate automático, transferências internas ("TED dela própria") e débitos diversos, sem a prova cabal de que a totalidade do saldo bloqueado era, naquele momento, constituída unicamente por recursos públicos não misturados a outras fontes de receita, nem aplicados em investimentos que visam o lucro ou a rentabilidade, prática incompatível com o uso estrito de verbas vinculadas à saúde.
A jurisprudência é pacífica ao exigir a prova inequívoca e atual da vinculação e da segregação, o que não foi atendido pela Embargante, que se limitou a juntar documentos contratuais de repasse e extratos parciais e desatualizados. A simples natureza filantrópica ou de Organização Social, e mesmo a origem pública, não tornam o numerário imune à penhora se a entidade deixa de zelar pela completa e estrita segregação dos valores e pela comprovação da subsistência da destinação finalística. A mistura de recursos (públicos e privados) e a ausência de demonstração da manutenção da finalidade descaracterizam a proteção legal, cabendo à devedora zelar pela devida gestão dos recursos para afastar o risco da penhora.
Dessa forma, não tendo a Embargante se desvencilhado do ônus de comprovar a absoluta impenhorabilidade dos valores penhorados (art. 818, I, da CLT, c/c art. 373, I, do CPC), a constrição judicial deve ser mantida para assegura.” (Doc. 15, p. 4/5 - grifei)

Com efeito, a controvérsia de origem possui natureza eminentemente fático-probatória, de modo que o acolhimento da pretensão do reclamante demandaria o revolvimento da moldura fática delineada pelo juízo reclamado, providência incompatível com a via da reclamação constitucional, ante o caráter eminentemente excepcional desta via processual.
Cumpre ressaltar que, ao assentar a impossibilidade de constrição judicial de verbas públicas depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão, esta Suprema Corte não conferiu proteção automática à totalidade dos recursos financeiros da entidade privada prestadora de serviços, tampouco afastou a necessidade de exame do contexto fático específico de cada caso concreto.
A reclamação, enquanto instrumento processual vocacionado à preservação da competência deste Supremo Tribunal Federal, só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 
Verificada a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Em consonância com tal entendimento, menciono o seguinte precedente:

Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 86380 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.12.2025.

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.       
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente